Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-75.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704186-75.2018.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: RENATA PEREIRA DE SOUZA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO Despacho 1. Converto o julgamento em diligência. 2. Remetam-se os autos à primeira instância para que o juízo da Vara Cível do Riacho Fundo certifique o decurso do prazo para a Unimed Norte Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico apresentar as contrarrazões recursais. 3. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 30 de abril de 2021. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro